Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704525-77.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA, fundamentado no artigo 1.015 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por eles manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/08/2023). Impende, ainda registrar que, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 54667263. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018